Tribunal: TJPA
Processo: 0000434-50.2011.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000434-50.2011.8.14.0062

APELANTE: ABN AMRO BANCO REAL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IVAN JOSE DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000434-50.2011.8.14.0062

Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado: WILSON SALES BELCHIOR

Apelado: IVAN JOSÉ DANTAS

Advogado: SHIRLEY LOPES GALVÃO E OUTROS

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ NEGOCIADA ANTERIORMENTE PELO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Da simples análise dos documentos juntados, verifica-se que parte ré confirma a inscrição negativa da parte autora, mas não comprova a regularidade do débito que levou a tal inscrição, tendo sido comprovado na instrução processual que o autor de fato sofreu abalo de crédito que prejudicou o andamento de empresa que mantém com sua família, causando-lhe mais do que mero aborrecimento.

II- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

III- Valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mantido, por guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000434-50.2011.8.14.0062

Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado: WILSON SALES BELCHIOR

Apelado: IVAN JOSÉ DANTAS

Advogado: SHIRLEY LOPES GALVÃO E OUTROS

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de apelação cível,

interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por IVAN JOSÉ DANTAS, feito que tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tucumã.

O objeto da ação é a inscrição tida como indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos ao crédito, decorrente de cobrança de parcela de financiamento que fora emitida em valor superior ao contratado, e que já estava previamente negociada. O acerto inicial (financiamento imobiliário) fora feito com empresa que cedeu o crédito ao Banco Real, posteriormente vendido ao requerido. Consta dos autos que o autor tomou conhecimento de que seu nome havia sido negativado em razão de vedação de renovação de crédito de suas empresas, junto ao Banco do Brasil, em razão do apontamento indevido.

Desse modo, considerando a irregularidade da negativação, propôs a ação em piso, requerendo indenização pelos danos morais sofridos.

Contestação apresentada (id 11173248), onde a requerida confirma que a inclusão do nome da autora fora feita, considerando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, em razão de operações vencidas e não pagas, daí a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da ação.

SENTENÇA proferida (id 11173262), julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, para a aplicação do ônus da prova e, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida atribuída ao autor, por parte da requerida, condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária. Determinou, ainda, a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, no prazo máximo de 05(cinco) dias, sob pena de multa.

Em face de tal decisão, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, onde aduz, em suma, que, inobstante tenha ocorrido inscrição do nome da autora nos cadastros negativos, a mesma não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo oriundo de tal ocorrência. Aduz exercício regular de direito e inexistências de ato ilícito, requerendo assim o provimento do recurso e improcedência da ação. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id 11173281).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024..

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000434-50.2011.8.14.0062

Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado: WILSON SALES BELCHIOR

Apelado: IVAN JOSÉ DANTAS

Advogado: SHIRLEY LOPES GALVÃO E OUTROS

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou por inscrição negativa do nome da parte autora em cadastros restritivos, decorrente de parcela de financiamento imobiliário que alega não ter sido paga, tendo o autor informado tratar-se de parcela já negociada, tendo a inscrição lhe causado inegáveis prejuízos, com abalo de credito de sua empresa familiar.

O recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os fatos e provas constantes dos presentes autos, entendo que o caso não demanda maiores controvérsias, pois da simples análise dos documentos juntados, verifica-se que parte ré confirma a inscrição negativa da parte autora, mas não comprova a regularidade do débito que levou a tal inscrição, tendo sido comprovado na instrução processual que o autor de fato sofreu abalo de crédito que prejudicou o andamento de empresa que mantém com sua família, causando-lhe mais do que mero aborrecimento.

Acerca do cabimento dos danos morais, ressalvo que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 308136 SP 2013/0061441-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

Por fim, no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral, entendo que igualmente não merece reparos, considerando que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com valores constantes das recentes decisões dos tribunais pátrios, - inclusive desta magistrada. Cito precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II- No caso dos autos,
uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano
. III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”(Apelação Cível 0000775-27.2011.8.14.0046, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-06)

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO SANTANDER S/A, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024